Tribunal: STF
Processo: RE 603497
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Afigura-se irrecorrível a decisão do relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602584 AgR, julgado em 17.10.2018. Agravo regimental de que não se conhece (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Vistos etc.
    Agravo regimental interposto por Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras contra a decisão monocrática de minha antecessora, Ministra Ellen Gracie, que indeferiu o pedido de ingresso do mencionado ente associativo na condição de amicus curiae.
    É o relatório.
    Decido.
    Na sessão de 17.10.2018, ao examinar a admissibilidade de dois agravos regimentais interpostos no RE 602584, o Plenário desta Suprema Corte deles não conheceu, à compreensão de que irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. As razões que conduziram a esse entendimento estão sintetizadas na emenda adiante transcrita:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)
    Naquela sessão de julgamento, reajustei meu voto, para acompanhar a corrente liderada pelo Ministro Luiz Fux, nos seguintes termos:
    “A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu já emiti voto acompanhando o eminente Relator, conhecendo e negando provimento ao agravo, mas confesso a Vossa Excelência que estou a repensar a matéria. Os argumentos trazidos pelo Ministro Luiz Fux, e agora com o reforço do Ministro Luís Roberto, pedindo vênia aos que compreendem de forma diversa, me fazem de fato repensar. 
    Eu estava com certa dificuldade fundada no nosso Regimento Interno, mas até me lembrei de um professor da minha faculdade de Direito que sempre dizia vamos ler a lei, vamos reler a norma. Leio o art. 317 do nosso Regimento: 
    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    Amicus curiae não é parte. Então esta seria a minha última resistência. E nós temos vivido aqui essa situação de pedido de ingresso de um número extraordinário de amici curiae , que, na verdade, estão alinhados à tese e não atendendo à ratio legis de trazer uma contribuição que não a jurídica ao julgamento. 
    Eu também reafirmo, na mesma linha do Ministro Luís Roberto, que particularmente os amici curiae têm trazido contribuições muito importantes. E eu prezo muito tal trabalho, essas petições, as sustentações orais, gosto muito de ouvir. Todavia entendo que o texto normativo, tanto nos processos objetivos, como no Código de Processo Civil, autoriza a compreensão de que a admissão do amicus curiae está no poder de disposição do magistrado; ele poderá. 
    Por isso, vou reformular o voto, Senhor Presidente. Até agora vinha aplicando a jurisprudência da Corte, mas penso que essa reflexão foi muito importante, e eu também não conheço do agravo.”
    Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por incabível, do presente agravo regimental, interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras contra decisão que inadmitiu o seu ingresso no feito na condição de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora